Tribunal: TJDFT
Processo: 0741121-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa : Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Prescrição Intercorrente. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Suspensão Do Processo E Da Prescrição. Art. 134, § 3o, do CPC. Inércia ou Desídia da Parte Exequente. Inocorrência. Acolhimento Do Recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que registrou a ocorrência da prescrição intercorrente, fixando o termo final em 01/07/2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada suspende o prazo de prescrição intercorrente nos autos do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a suspensão da execução, impedindo o transcurso da prescrição intercorrente enquanto perdurar o julgamento do incidente.
4. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado antes do esgotamento do prazo prescricional, e sua instauração formal impede o reconhecimento da prescrição enquanto não houver decisão definitiva sobre o incidente.
5. A decisão recorrida desconsiderou o efeito suspensivo previsto na legislação processual, o que levou ao reconhecimento prematuro da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo executivo, impedindo a contagem do prazo de prescrição intercorrente até sua decisão final, conforme previsão expressa do artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil.
2. O prazo prescricional no cumprimento de sentença somente volta a fluir após o encerramento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando a efetividade da execução.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o, e 134, §3o; CC, art. 206, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851097, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1803837, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13/12/2023; Acórdão 1910614, 1a Turma Cível, Des. Teófilo Caetano. j. 21/08/2024.